Tribunal: TJMT
Processo: 0001129-94.2019.8.11.0033
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001129-94.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estatuto da criança e do adolescente, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL RODRIGUES BRAZ - CPF: 064.860.801-83 (APELANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ISABEL REIS - CPF: 041.255.011-30 (VÍTIMA), YARA CARLA ALVES DA SILVA - CPF: 092.078.554-96 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), J. A. M. S. - CPF: 067.615.911-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL [ART. 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CP], COMETIDO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR [ART. 244-B, DO ECA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – ALEGAÇÃO DE QUE O ADOLESCENTE ERA O LÍDER DA AÇÃO DELITIVA E JÁ ESTAVA INSERIDO NA CRIMINALIDADE – INVIABILIDADE – UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE O APELANTE E O INIMPUTÁVEL DEVIDAMENTE COMPROVADA – CRIME DE NATUREZA FORMAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 500/STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA – RETIFICAÇÃO
EX OFFICIO
DA DOSIMETRIA PENAL NA PARTE QUE CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLA O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
.

1.

Permanece incólume o édito condenatório quanto ao delito de corrupção de menor, pois incontroversa a coautoria do apelante com o inimputável na execução do delito de roubo majorado, sendo certo que o delito do art. 244-B do ECA é de natureza formal, motivo pelo qual se mostra prescindível para a sua consumação a efetiva demonstração da deturpação moral do adolescente, assim como é irrelevante o fato dele já se encontrar inserido na criminalidade, bastando que o crime seja praticado por maior imputável, na companhia de adolescente.

2.

Embora seja possível, no concurso de causas especiais de aumento no crime de roubo, a aplicação concomitante das frações delas decorrentes ou mesmo a utilização de uma majorante na terceira fase da dosimetria e a valoração das demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis [Enunciado Orientativo n.º 32 da TCCR do TJMT], à míngua de fundamentação e ante as particularidades do caso concreto, de rigor a aplicação
ex officio
do disposto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, devendo incidir na hipótese apenas o aumento de 2/3 (dois terços) decorrente da majorante do art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, em respeito à máxima da proporcionalidade da pena.

3.

Pena final reajustada. Apelo conhecido e desprovido, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

DANIEL RODRIGUES BRAZ

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DANIEL RODRIGUES BRAZ
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de
São José do Rio Claro
/MT nos autos da ação penal n.º
1129-94.2019.8.11.0033 – c
ódigo
87113
, que o
condenou
pela prática por duas vezes, em concurso formal, do delito insculpido no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal
,
em concurso formal impróprio
com o delito do

art. 244-B do ECA
, à pena total de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de RECLUSÃO
e
01 (um) ano de DETENÇÃO
, ambas no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
34 (trinta e quatro) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Nas razões recursais disponíveis no documento digital de ID 33580997, o ora apelante pugna pela
absolvição

quanto ao
crime de corrupção de menor
, ao argumento de que “
partiu do menor Jeferson a ideia de executar a empreitada delituosa
” (sic), sendo o adolescente infrator o líder da ação criminosa, de modo que não restaria configurada a elementar do tipo pertinente à corrupção do inimputável.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 33580999, o
Parquet
refuta a pretensão defensiva e pede seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer acostado aos autos eletrônicos sob o ID 34572959, no qual opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o apelo é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance dos fins almejados, pelo que dele
CONHEÇO
, uma vez presentes os requisitos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 02 de julho de 2019, por volta das 13h15, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “
ALÔ CARTÕES
”, sediado na Avenida Uruguai, n.º 663, na Comarca de
São José do Rio Claro
/MT, o ora apelante
DANIEL RODRIGUES BRAZ

corrompeu
o inimputável
J. A. M. S.
e, na companhia deste, mediante o emprego de arma de fogo,
subtraiu
bens pertencentes às vítimas
Isabel Reis
e
Yara Carla Alves da Silva.

Segundo a narrativa do
Parquet
, na mencionada data, o apelante e o adolescente, previamente ajustados, deslocaram-se até o local e, mediante grave ameaça exercida com uma arma do tipo ‘garrucha artesanal’, exigiram a entrega de todo o dinheiro em espécie que havia no caixa do estabelecimento, momento em que a empresária
Isabel Reis
entregou-lhes a quantia de R$ 338,00 (trezentos e trinta e oito reais) e 2 (duas) caixas de cigarro, após o que os agentes ainda surrupiaram o aparelho celular da vítima
Yara Carla Alves da Silva
, cliente do empreendimento.

Em posse dos objetos, os infratores empreenderam fuga em uma motocicleta, oportunidade em que as vítimas acionaram a Polícia Militar, e em diligências na região, a respectiva guarnição localizou os agentes na Rodovia MT-010, saída para o município de Nova Maringá/MT, momento em que deram ordem de parada, sobrevindo, então, a reação do apelante
DANIEL RODRIGUES BRAZ
de
resistir à prisão e apontar a arma de fogo na direção dos agentes da segurança pública, que acabaram por prendê-lo em flagrante na companhia do adolescente.

Neste cenário,
DANIEL RODRIGUES BRAZ
foi denunciado pela prática, em concurso formal, de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, estes, em concurso formal com o delito de corrupção de menor, e todos em cúmulo material com o crime de resistência, sendo que, após o devido processo legal, foi absolvido do delito do art. 329 do CP e condenado pelos demais crimes nos termos da exordial acusatória,
contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Irresignado apenas com a condenação pelo crime
de
corrupção de menor
, o apelante pugna pela absolvição, alegando que o adolescente já era corrompido à época dos fatos, não derivando a degeneração moral deste de conduta que pode ser a si atribuída, tanto que o inimputável foi quem supostamente idealizou a empreitada criminosa, de modo que não estaria presente a elementar do tipo penal.

Sem razão, contudo!

Dispõe o art. 244-B da Lei n.º 8.069/90,
in verbis:

“Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos”.

Em que pese o esforço defensivo visando afastar o édito condenatório no que tange à prática delituosa capitulada no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, infere-se do conjunto probatório amealhado aos autos que é imperiosa a ratificação da atuação da autoridade judiciária de primeiro grau, porquanto devidamente evidenciada na hipótese que, na prática do delito de roubo ocorrido no estabelecimento comercial denominado “
Alô Cartões
”, o apelante agiu em unidade de desígnios e cooperação de condutas com o adolescente
J. A. M. S
.

Desta feita, sendo incontroversa a autoria e a união de vontades entre os agentes com a efetiva participação do inimputável no delito patrimonial, e em se tratando o crime do art. 244-B de delito de natureza formal, resta incabível o acolhimento da pretensão absolutória formulada pelo apelante.

Isso porque, ao contrário do sustentado pela i. Defesa,
o simples fato do adolescente participar da empreitada criminosa,
configura a infração penal prevista no art. 244-B do ECA
, pois sedimentado o entendimento de que a hipótese delitiva em questão tipifica crime de
natureza formal e de perigo abstrato
, o qual se consuma independentemente da comprovação da deturpação moral gerada no adolescente em decorrência da conduta do réu.

Sendo assim, é prescindível a prova efetiva acerca da corrupção do menor (se ele era degenerado, ou não, quando da prática do delito), sendo suficiente para a configuração do delito do art. 244-B do ECA, que seja explicitada a participação do sujeito penalmente inimputável, na companhia do maior imputável, nos termos da Súmula 500 do c. Superior Tribunal de Justiça [
“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”
].

Veja-se que a intenção do legislador ao tipificar tal conduta foi justamente tutelar a integridade moral das crianças e dos adolescentes, visando impedir que adultos se aproveitem de sua relativa incapacidade de discernimento intelectual para introduzi-los no cometimento de ilícitos penais.

Justamente por isso é que, há tempos, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a responsabilidade criminal do imputável que, por qualquer razão, envolve menores na prática de crimes, pois, como qualquer cidadão, possui o dever de transmitir condutas e valores idôneos para o desenvolvimento daqueles, abstendo-se de desviar a personalidade ou
consolidar a má formação do inimputável que já está marginalizado
. A propósito:

“CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO CONFIGURAÇÃO. RÉU QUE CONVIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL COM A MENOR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE ASCENDÊNCIA OU AUTORIDADE ENTRE ELES. IRRELEVÂNCIA. DELITO FORMAL. ENUNCIADO 500 DA SÚMULA DESTE SODALÍCIO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1.
Pacificou-se nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente se configura ainda que não haja prova da efetiva corrupção do menor,
tratando-se de delito formal que visa a impedir que o imputável induza ou facilite a inserção ou manutenção do adolescente na esfera criminal
. Precedente. Enunciado 500 da Súmula deste Sodalício
.

2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC 547.220/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019). Destaquei.

Por essa razão,
MANTENHO

a condenação do apelante pelo delito do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em tempo, não passa despercebida a falta de técnica da magistrada sentenciante em muitos pontos da r. sentença reprochada, mormente porque faz menção à pena de detenção quando os delitos pelos quais o réu foi condenado são todos apenados com reclusão, e aplica indistintamente o regime inicial fechado tanto à reprimenda de reclusão quanto à de detenção, ignorando que o
caput
do art. 33 do Código Penal é expresso em consignar a inaplicabilidade do regime mais gravoso à esta última.

Mas para além disso, vislumbra-se ilegalidade flagrante na terceira fase da dosimetria da pena, a ensejar a correção
ex officio
por esta instância revisora, porquanto o douto Defensor, em suas singelas razões recursais, nada consignou a respeito da individualização da pena, e nada obstante o seu jovem e primário cliente tenha sido condenado à uma severa pena de reclusão, superior a 10 (dez) anos.

Como cediço, a dosagem da pena no crime de
roubo é deveras dinâmica nas hipóteses em que há pluralidade de majorantes, oportunizando ao julgador três possibilidades para fixar uma pena justa e sem excessos, à luz do princípio da discricionariedade:
a)
migrar uma delas para a primeira fase, a fim de impor carga negativa a um dos vetores judicias do art. 59 do Código Penal;
b)
empregar todas as majorantes na terceira fase, destacando as particularidades do caso concreto que ensejam o seu agir; ou
c)
optar pela aplicação exclusiva da mais gravosa, com fulcro no
parágrafo único do art. 68 do Código Penal,
se as circunstâncias se traduzirem em mera descrição do tipo penal, afinal, consoante
dispõe o citado dispositivo,
“n
o concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial,
pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”.

Isso quer dizer que não é vedada a incidência simultânea de mais de uma causa de aumento da parte especial do Código Penal. Contudo, o entendimento pacificado no ordenamento jurídico é no sentido de ser possível a cumulação se o órgão julgador fundamentar a sua atuação e realizar a remissão das particularidades do caso concreto aptas a refletir a especial gravidade do delito, consoante preconiza o art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

Sendo assim, em tese, não há flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das frações de aumento pertinentes às majorantes do roubo,
“
sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado”
(STF – ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015). Destaquei.

No caso concreto, a autoridade judiciária
reconheceu a incidência das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, totalizando
2 (duas) majorantes
[
concurso de pessoas
e
emprego de arma de fogo
], e
optou por aplicar simultaneamente os aumentos de 1/6 (um sexto) pelo concurso de agentes e de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo
, sem, contudo, fundamentar o porquê da escolha.

Assim,
de rigor
a aplicação
ex officio
do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, para que o incremento verificado na terceira fase dosimétrica se restrinja
aos
2/3 (dois terços)
decorrentes da majorante do art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, em respeito ao princípio da proporcionalidade da pena
, mesmo porque
aflora do caderno processual que as peculiaridades fáticas do caso concreto não justificam a exceção à aplicação literal do citado dispositivo, afinal, o crime de roubo foi executado por apenas
dois indivíduos
e mediante a utilização de
um único armamento
, sendo forçoso concluir que a ação delitiva englobou somente os elementos minimamente necessários para a configuração das referidas causas de aumento de pena, sem refletir excepcional gravidade, a ponto de autorizar a migração de tais fatores para a primeira fase dosimétrica.

Por consequência, na terceira fase da dosimetria do crime de roubo majorado, a sanção provisória fica reajustada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Na sequência, reconhecido na sentença o concurso formal entre os dois crimes de roubo e o delito de corrupção de menor, a teor d
o
Enunciado Orientativo n.º 35
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça, aplica-se a fração de 1/5 (um quinto) sobre a maior reprimenda estabelecida para o apelante [06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão pelo ROUBO], reajustando-lhe a
PENA FINAL
e
DEFINITIVA

para
08 (oito) anos de reclusão
e pagamento de
34 (trinta e quatro) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, valendo registrar que, segunda a regra do art. 72 do CP, quando há concurso formal de crimes, a pena de multa deve ser aplicada distinta e integralmente.

No tocante ao regime de cumprimento da pena, em decorrência da nova sanção ser igual a 8 (oito) anos de reclusão e diante da primariedade do réu, bem como da ausência de antecedentes,
modifico
para o inicial
semiaberto
, devendo a prisão cautelar ratificada no bojo da r. sentença condenatória ser imediatamente compatibilizada pelo juízo
a quo
com o aludido modo de expiação da pena.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DANIEL RODRIGUES BRAZ

em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de
São José do Rio Claro
/MT nos autos da ação penal n.º
1129-94.2019.8.11.0033 – c
ódigo
87113.

E
m virtude de ilegalidade flagrante materializada na violação à exigência constitucional do art. 93, IX e
em respeito ao princípio da proporcionalidade da pena
,
de ofício
, aplico em seu favor o disposto no art. 68, parágrafo único do Código Penal, reajustando-lhe a
PENA FINAL
e
DEFINITIVA

para
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,
e pagamento de
34 (trinta e quatro) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal,
devendo a prisão cautelar ratificada no bojo da r. sentença condenatória ser imediatamente compatibilizada pelo juízo
a quo
com o aludido modo de expiação da pena, inclusive mediante expedição de alvará de soltura.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020